Tribunal: STF
Processo: RE 1279311
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC/2015, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC/2015. Precedentes.



    II – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC/2015).